Tribunal: TJSP
Processo: 1019398-67.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória e Cominatória – Empréstimo Pessoal Consignado - Revisão contratual – Sentença de Improcedência – Insurgência que prospera – Cobrança de juros acima do limite legal – Ocorrência – Avença que deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor – Incidência da Súmula no 297, do E. STJ – Juros remuneratórios – Fixação acima dos limites legais

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Declaratória e Cominatória – Empréstimo Pessoal Consignado - Revisão contratual – Sentença de Improcedência – Insurgência que prospera – Cobrança de juros acima do limite legal – Ocorrência – Avença que deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor – Incidência da Súmula no 297, do E. STJ – Juros remuneratórios – Fixação acima dos limites legais estabelecida pela "IN no 28/2008" do "INSS", em seu artigo 13, "II" – Ocorrência – Limite que deve considerar o custo total do Contrato ao consumidor – Interpretação que melhor se coaduna com a natureza da espécie contratual, sua função social e as normas consumeristas incidentes – Abusividade verificada – Redução - Necessidade – Precedentes desta C. Câmara - Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para se julgar procedentes os pedidos do Autor, e determinar a readequação da taxa de juros remuneratórios aplicáveis no Contrato firmado entre as Partes.